Tribunal: STF
Processo: ARE 1468511
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. CASOS DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. RE Nº 684.612-RG/RJ (TEMA RG Nº 698). VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE NO FEITO. MEDIDA JUDICIAL PROPORCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de  admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO OBRAS EM TRECHO URBANO. Pretensão de ver a Municipalidade compelida a realizar o recapeamento da massa asfáltica e o planejamento para escoamento de água em trecho urbano indicado na inicial. Pedido acolhido. Insurgência do Município. Descabimento. Responsabilidade do Município prevista no art. 30, V e VIII, da Constituição Federal. Inteligência do artigo 2º, da Lei nº 10.257/2001. Laudo pericial produzido que concluiu que o trecho urbano indicado pelos autores não apresenta condições estruturais de segurança para os moradores da região. Procedência do pedido que não significa uma ingerência do Poder Judiciário na condução da política urbana. Tutela jurisdicional dos direitos e garantias constitucionais e infraconstitucionais relacionados à moradia e à não exposição a riscos evitáveis Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 9, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 5º da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “quando o Município informa a falta de disponibilidade financeira para executar os projetos apresentados, observa os rigorosos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal que não permite ao Administrador Público ‘gastar mais do que pode’. Data venia, todas as políticas públicas envolvem o interesse da coletividade, mas é certo que apenas ao Chefe do Executivo cabe determinar as prioridades da população e gerenciar os recursos públicos de acordo com as políticas previamente definidas. Daí a própria razão de ser do Poder Executivo, previsto na Constituição Federal como Poder independente, como alhures já demonstrado. Tampouco o E. Poder Judiciário pode ir além do exame de legalidade ou ilegalidade para emitir um juízo sobre os atos da Administração, razão pela qual deve ser reformado o acórdão ora impugnado” (e-doc. 11, p. 7).



    4. O tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário por incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    5. O agravante alega que “não será necessária a análise de fatos e de provas, motivo pelo qual a decisão de inadmissão do extraordinário não merece prosperar” (e-doc. 17, p. 5).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    7.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “Em relação à repercussão geral, encontra-se preenchida tendo em vista que o objeto da presente demanda tem relevância jurídico-política, consubstanciada no estabelecimento de limites na relação independente entre os Poderes Judiciário e Executivo, além de repercussão econômica, pela possibilidade de decisões judiciais afetarem o orçamento público ao determinar a execução de obra pública não prevista anteriormente.” (e-doc. 11, p. 3).



    7.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ademais, ainda que superado esse óbice, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 



    8.1. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 



    8.2. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do poder público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    8.3. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Supre Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    8.4. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Supremo Tribunal Federal, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos).



    9. Guardadas tais balizas, verifica-se que no acórdão recorrido, que foi ordenado ao Município de Ribeirão Preto/SP adotar “medidas relacionadas à infraestrutura urbana para que o trecho destacado pelos autores apresente condições mínimas de segurança, acessibilidade e escoamento das águas das chuvas” (e-doc. 9, p. 4-6). Confira-se, trecho do acórdão recorrido acerca da hipótese analisada: 



    “Segundo a inicial, no trecho destacado, compreendido em área do bairro Campos Elíseos do Município de Ribeirão Preto, é necessário o recapeamento da massa asfáltica, de maneira a evitar inundações. Os autores, ainda, destacam ser necessário que a Administração Pública Municipal realize planejamento urbano para a melhoria do escoamento de água pluvial.



(...)



    No caso em tela, o laudo pericial produzido concluiu que o trecho urbano indicado pelos autores não apresenta condições estruturais de segurança para os moradores da região (fls. 395): 



    ‘A rua Amazonas, necessita de reformas, pois não oferece acesso que garanta a segurança e bem-estar de cada indivíduo que ali reside. É necessário que haja planejamento urbano de forma que a rua seja asfaltada garantindo acesso ideal a toda população.’ 



    As fotos juntadas aos autos mostram que, de fato, o trecho urbano carece de infraestrutura urbana regular (fls. 17 a 22). O perito, no laudo produzido, destaca que as condições da Rua Amazonas são inadequadas e que o último trabalho de recapeamento da massa asfáltica da rua foi há a mais de 40 anos (fls. 387). 



    Em algumas regiões da rua, não há sequer desnível entre a calçada e a rua, o que facilita, durante as chuvas, a entrada de água para o interior das residências dos moradores (fls. 390). 



    Ademais, o dispositivo responsável pela drenagem das águas pluviais da via pública em questão não é apto para a realização de uma drenagem eficiente, pois as dimensões não são as necessárias para a receber o volume de água proveniente das ruas que têm ligação com a rua Amazonas (fls. 391). 



    Incontroverso, portanto, que a Administração Pública Municipal deve adotar medidas relacionadas à infraestrutura urbana para que o trecho destacado pelos autores apresente condições mínimas de segurança, acessibilidade e escoamento das águas das chuvas.” (e-doc. 9, p. 4-6, grifos nossos).



    10. Nesses moldes, fundamentada situação de precariedade de condições estruturais de segurança, acessibilidade e escoamento de água, a fim de evitar, inclusive, a entrada de água para o interior das residências dos moradores, cuja última intervenção do Poder Público data de mais de 40 anos, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator